Tribunal: TJDFT
Processo: 0714551-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714551-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MIGUEL DA SILVA NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA NETO contra decisão (ID 189669002) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., acolheu em parte a impugnação à penhora e determinou a liberação de parte do valor constrito em favor do exequente. Em suas razões (ID 57816885), alega que: 1) o bloqueio judicial atinge valores impenhoráveis; 2) os valores bloqueados são provenientes de salário; 3) o bloqueio gera dificuldades na manutenção das necessidades básicas do executado e de sua família. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para desbloquear os valores penhorados em seu favor. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Reside a controvérsia em verificar se a penhora de valores em conta corrente é cabível no caso. Dispõe o art. 854 do Código de Processo Civil – CPC que: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” – grifou-se. Ou seja, a indisponibilidade de ativos financeiros é providência tomada sem prévia ciência do executado a fim de garantir a sua efetividade. Nesse sentido, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ART. 854, CPC. BLOQUEIO DE ATIVOS. LIMITAÇÃO. SALDO DEVEDOR APRESENTADO PELA EXEQUENTE. DIVERGÊNCIA DO VALOR FIXADO NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil define que indisponibilidade de ativos financeiros é providência tomada sem prévia ciência do executado a fim de garantir sua efetividade (art. 854 do Código de Processo Civil). Além disso, e como definido tanto na decisão recorrida quanto na decisão integrativa, foi determinada a intimação da parte executada para, querendo, apresentar impugnação caso penhora fosse levada a efeito. Ou seja, nenhum prejuízo à defesa pode ser reconhecido. 1.1. Preliminar rejeitada. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1343773, 07041680320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021) – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BANCENJUD PARA PESQUISA DE EXTRATOS BANCÁRIOS DOS ÚLTIMOS TRÊS MESES DAS CONTAS DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 854 do CPC, o juiz, a requerimento do exequente e sem prévia ciência do ato ao executado, determina às instituições financeiras, por meio do sistema eletrônico, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do devedor, observado o valor do crédito executado. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. (Acórdão 1259358, 07265289720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020) – grifou-se O art. 833 dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (inciso X). O Superior Tribunal de Justiça – STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista no referido dispositivo legal. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. Consigne-se julgado nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EMCONTACORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...) (AgInt no REsp 1984559/RJ, RELATOR: Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 28/03/2022, DJe: 30/03/2022)” – grifou-se. Isso não significa que toda quantia depositada em conta corrente – até o limite de 40 salários mínimos – seja acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. Registrem-se julgados do STJ e deste Tribunal sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EMCONTACORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. É possível a penhora em conta corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar. Precedentes. (...) 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não havia documentos nos autos que pudessem comprovar a origem do valor bloqueado como decorrente de salário ou conta poupança. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1683571/SP, RELATOR Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 14/09/2020, DJe 22/09/2020).” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Não se tratando de conta poupança, a penhorabilidade é a regra, sendo que, não havendo outras razões a atrair a proteção legal contra constrições judiciais, a penhora dos valores deve ser mantida. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1378670, 07266460520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021.)” – grifou-se. Na hipótese, o devedor não apresenta qualquer documento para comprovar a natureza do valor bloqueado; sequer alega que o valor se refere a reserva financeira. Todavia, como pontuado, não é qualquer montante depositado em conta corrente que está acobertado pela impenhorabilidade, mas apenas aqueles em que comprovado o caráter de poupança. Assim, a princípio, não há razão para reforma da decisão. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator